Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007319-14.2026.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE FONSECA
E M E N TA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – DESCUMPRIMENTO - RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES – INSUFICIÊNCIA - VEDAÇÃO LEGAL À COMPLEMENTAÇÃO - ART. 1.007, §§ 4o E 5o, DO CPC. - DESERÇÃO CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
É deserto o recurso quando a parte, intimada para sanar a ausência ou irregularidade do preparo mediante o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), efetua o pagamento apenas na forma simples.
Tratando-se de recolhimento na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, a lei processual veda expressamente a complementação em caso de insuficiência (art. 1.007, § 5o, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007319-14.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE FONSECA DE FREITAS - CPF: 056.598.001-73 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES –
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – DESCUMPRIMENTO - RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES – INSUFICIÊNCIA - VEDAÇÃO LEGAL À COMPLEMENTAÇÃO - ART. 1.007, §§ 4o E 5o, DO CPC. -
DESERÇÃO CONFIGURADA
–

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

É deserto o recurso quando a parte, intimada para sanar a ausência ou irregularidade do preparo mediante o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), efetua o pagamento apenas na forma simples.

Tratando-se de recolhimento na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, a lei processual veda expressamente a complementação em caso de insuficiência (art. 1.007, § 5o, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1007319-14.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMBARGADO:

CARLOS HENRIQUE FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 350075367), que
não conheceu
do agravo de instrumento, em razão da sua deserção.

A decisão embargada fundamentou-se no fato de que, após não comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso, a parte agravante foi intimada para realizar o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas limitou-se a recolher o valor na forma simples, incidindo a vedação de complementação prevista no §5o do mesmo dispositivo legal.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão na decisão, sustentando que o agravo foi distribuído em uma sexta-feira (20/02/2026) e que o recolhimento e a juntada do comprovante ocorreram na segunda-feira subsequente (23/02/2026), de modo que teria observado rigorosamente o prazo legal de 48 horas aplicável à espécie, não havendo que se falar em intempestividade ou irregularidade no preparo.

Com base nesses argumentos, postula o acolhimento dos embargos para que seja sanado o suposto vício, reconhecendo-se a regularidade do preparo recursal e, por conseguinte, o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento
(Id. 353523895).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão do embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão
que não conheceu do recurso ante a ausência de preparo.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo
os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem.

Superado isso, consoante relatado, a
instituição agravante pretende reformar da
decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a deserção.

De início, verifica-se a apelante foi devidamente intimada para, no prazo 48h (quarenta e oito horas),
pagar
e
juntar
a guia e o comprovante de pagamento bancário, sendo
intimada
a agravante para que promova com o pagamento em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC

(Id. 348047863).

Contudo, a Certidão de Id. 349986365 demonstrou, de forma inequívoca, que
o preparo foi recolhido na forma simples.

A argumentação do agravante baseia-se na tese de que realizou o pagamento inicial dentro do prazo, considerando o fim de semana.

Ocorre que a decisão monocrática foi proferida com base em um fato processual superveniente e incontroverso que fulminou a admissibilidade do recurso originário: o descumprimento de uma determinação judicial expressa.

Em sua manifestação (Id. 353523895), o agravante sustenta
que o agravo foi distribuído em uma sexta-feira (20/02/2026) e que o recolhimento e a juntada do comprovante ocorreram na segunda-feira subsequente (23/02/2026), de modo que teria observado rigorosamente o prazo legal de 48 horas aplicável à espécie, não havendo que se falar em intempestividade ou irregularidade no preparo.

Conforme delineado na decisão agravada, após a constatação de irregularidade no preparo inicial, foi oportunizado ao banco recorrente o recolhimento das custas em dobro, sob pena de deserção, em estrita observância ao que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC.

Adentrando a minuciosa análise de provas, documentos e andamentos processuais, verifica-se a literalidade do Despacho de Id. 348047863, datado de 23 de fevereiro de 2026, no qual constou expressamente a advertência de que "o prazo para
pagar
e
juntar
a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei no. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução no. 03/2018 TP/TJMT".

Ao compulsar o documento anexado pela própria embargante no Ids. 348214362 a 348214362, constata-se a "Guia de Recolhimento No 78958", com "Data documento 20/02/2026", "Valor a Recolher R$R$412,49" e o comprovante de pagamento “data do pagamento 23/02/2026”.

Todavia, instada a cumprir a determinação, a instituição financeira recolheu o preparo apenas na forma simples.

O Código de Processo Civil é taxativo em seu art. 1.007, § 5o, ao estabelecer que "
é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o
".

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR
DESERÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. SANÇÃO LEGAL APLICADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento da ausência de comprovação do preparo, mesmo após a intimação para regularização, com base na
Lei
no
11.077
/
2020
e na Resolução TJMT/OE no 02/2021.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o afastamento da
deserção
em recurso de agravo de instrumento, diante da alegação de erro técnico no sistema ou equívoco quanto ao prazo para comprovação do preparo.
III. Razões de decidir
A parte agravante foi regularmente intimada para comprovar o recolhimento em dobro das custas processuais, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar guia e comprovante de pagamento nos autos.
A simples alegação de possível falha do sistema eletrônico ou confusão quanto ao prazo de 48 horas não é suficiente para afastar a
deserção
, especialmente quando inexiste qualquer elemento de prova material nos autos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da inércia da parte em regularizar o preparo após intimação, impõe-se a aplicação da penalidade da
deserção
(AgInt no AREsp 2.213.604, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023).
Reconhecida a litigância procrastinatória, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal, mesmo após intimação, caracteriza a
deserção
e impede o conhecimento do agravo de instrumento.
2. A mera alegação de falha sistêmica, desacompanhada de prova, não afasta o dever da parte de comprovar o pagamento das custas no prazo legal. 3. É cabível a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando configurada a interposição de recurso manifestamente infundado."
(N.U 1034524-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESERÇÃO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PREPARO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA MESMO APÓS INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento n.o 1040904-91.2025.8.11.0000, por entender configurada a
deserção
, em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo. O agravante sustenta que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal e que a posterior juntada do comprovante consubstanciaria vício formal sanável, pleiteando o conhecimento do recurso originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal fora do prazo legal, ainda que o pagamento tenha ocorrido tempestivamente, é suficiente para afastar a
deserção
do recurso, especialmente diante da ausência de regularização mesmo após intimação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para comprovação do preparo recursal é de 48 horas contadas a partir da interposição do recurso, devendo ser cumprido de forma contínua, minuto a minuto, conforme previsão do art. 4o da
Lei
Estadual no
11.077
/
2020
e art. 46 da Resolução TJMT/TP no 03/2018, com redação da Resolução TJMT/OE no 02/2021.
A comprovação regular do preparo exige não apenas o pagamento tempestivo das custas, mas também a juntada do respectivo comprovante dentro do prazo legal, sob pena de
deserção
, conforme disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC.
A parte agravante foi devidamente intimada para regularizar o preparo mediante pagamento em dobro, mas permaneceu inerte, configurando o descumprimento da obrigação legal e autorizando o reconhecimento da
deserção
.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera alegação de falha formal ou a realização de pagamento dentro do prazo não afastam a
deserção
quando a juntada do comprovante ocorre intempestivamente, dada a preclusão consumativa (AgInt no AREsp 2.213.604; AgInt no AREsp 1.969.809/RJ; AgInt no AREsp 1.984.651/PR).
O entendimento consolidado no âmbito do TJMT reforça que, ausente a comprovação tempestiva do preparo e não havendo cumprimento da intimação para regularização, é inviável a complementação ou juntada posterior do comprovante, mesmo que o pagamento tenha sido efetuado no prazo recursal.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a repetição de argumentos já analisados tornam inviável o acolhimento da tese recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.”
(N.U 1040904-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Logo, em que pese às alegações do agravante, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 350075367, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026